Tribunal: TJPA
Processo: 0804970-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804970-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que declarou a nulidade de autos de infração relativos à cobrança de ICMS em contrato de arrendamento mercantil internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre operação de arrendamento mercantil internacional, especialmente quando não configurada a antecipação da opção de compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo no Tema 297 de Repercussão Geral do STF (RE 540.829), que firmou a tese de que não incide ICMS em operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra com transferência da titularidade.

4. A cláusula contratual referente à “garantia de valor residual” não configura venda disfarçada, por não implicar transferência de propriedade.

5. A base de cálculo do ICMS, caso haja opção de compra ao final do contrato, deve restringir-se ao valor residual do bem, nos termos do art. 548, § 3º, do RICMS/PA.

6. Ausente demonstração de antecipação da opção de compra ou de simulação contratual, deve ser mantida a declaração da nulidade dos autos de infração.

7. O recurso reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos que justifiquem a reforma desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não incide ICMS sobre contrato de arrendamento mercantil internacional quando não há antecipação da opção de compra. 2. A cláusula de garantia de valor residual não configura compra e venda a ensejar a cobrança do imposto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, “a”; Lei nº 6.099/1974, art. 11, §§ 1º e 2º; RICMS/PA, art. 548, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 540.829 (Tema 297 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 748.703/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que no caso dos autos o que se tem é uma dissimulação de negócio jurídico, onde se descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, nos termos do definido pela Lei Federal nº 6.099/74, evidenciando-se, na verdade, uma efetiva compra e venda disfarçada.

Sustenta que o ato de lançamento do ICMS tem inequívoco respaldo jurídico, e inclusive está arrimado na regra do art. 155, II, § 2º, IX, “a” da Constituição Federal, repetida pelo art. 1º, § 1º, I, da Lei Estadual nº 5.530/1989.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 22251224).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que declarou a nulidade dos lançamentos tributários constituídos através dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372015510001236-8, nº 372015510001245-7 e nº 372015510001246-5.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, ao julgar o RE 540.829 (Tema 297 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que “Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”.

O Excelentíssimo Ministro Luiz Fux (voto vencedor) pontuou que os conceitos do Direito Privado devem ser observados na aplicação do Direito Tributário, ressaltando que a aplicação do art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001
[1]
, exige a entrada e posterior circulação do bem para a incidência do ICMS, sob pena de se transformá-lo em imposto de importação.

Embora o Estado do Pará entenda que o contrato de arrendamento mercantil internacional firmado pela empresa agravada previa uma “opção de compra indireta”, a conclusão adotada por este Relator é de que cláusula constante na “Seção 18 - Garantia de Valor Residual” não configura hipótese de compra e venda, já que não é estipulada transferência de propriedade e o recebimento de lucros líquidos estaria condicionado à venda efetiva dos bens:

“18. Garantia de Valor Residual. No vencimento do Período do Contrato, caso o Locatário não exerça sua opção de compra de acordo com as disposições da Seção 17 acima, o Locatário pagará ao Locador o Valor Residual Garantido no valor determinado no Apêndice B, no vencimento do Período do Contrato. Mediante total e efetivo recebimento do Valor Residual Garantido, o Locador terá crédito e pagará ao Locatário os lucros líquidos de qualquer venda posterior dos Equipamentos, contanto que o Locatário esteja em conformidade com todas as suas obrigações.”

Ademais, destacou-se que a opção de compra ao final do contrato não implicaria na incidência de ICMS sobre o valor total das parcelas, mas sim sobre o valor residual do bem, consoante o art. 548, § 3º, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA):

Art. 548. Não incide o ICMS nas saídas de bens integrados ao ativo permanente do estabelecimento da empresa arrendadora, quando decorrentes de contrato de arrendamento mercantil ou “leasing”, bem como nos retornos dos mesmos ao estabelecimento de origem.

(...)

§ 3º Findo o contrato de arrendamento mercantil, caso venha a ser exercida a opção de compra pela arrendatária, o ICMS será recolhido tendo como base de cálculo o valor residual do bem.

Nessa toada, a manutenção da declaração de nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372015510001236-8, nº 372015510001245-7 e nº 372015510001246-5 decorre da inexistência de provas de que houve antecipação da opção de compra ou irregularidade no contrato de arrendamento mercantil internacional, já que somente estas hipóteses autorizariam a cobrança do ICMS, na esteira do Tema 297 do STF, art. 548, § 4º, do RICMS/PA
[2]
e art. 11, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 6.099/1974
[3]
.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[4]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...)

[2]
Art. 548. (...)

§ 4º Na operação de arrendamento mercantil, ao ser exercida a opção de compra pelo arrendatário antes do final do contrato, bem como na hipótese de contrato celebrado em desacordo com a legislação federal, a operação da arrendadora será equiparada a uma venda a prazo, e a base de cálculo será o valor total da operação, ou seja, o montante das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da parcela paga a título de preço de aquisição.

[3]
Art. 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil.

§ 1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a prestação.

§ 2º O preço de compra e venda, no caso do parágrafo anterior, será o total das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da parcela paga a título de preço de aquisição. (...)

[4]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 31/03/2025